Tribunal: TJBA
Processo: 8015841-07.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

PROCESSO: APELAÇÃO CÍVEL N. 8015841-07.2025.8.05.0001

ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

APELANTE: ITAÚ UNIBANCO HOLDING S/A

ADVOGADOS: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI JÚNIOR

APELAD
A
: MARIA IZABEL MARQUES DOS SANTOS

ADVOGADO(S):

ACÓRDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO REGISTRADO EM NOME DE TERCEIRO. PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA COMPROVADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, contra a sentença proferida pela MM. Juíza da
10ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador
, que extinguiu o processo sem resolução do mérito, sob o fundamento de que o veículo objeto da lide estava registrado no DETRAN, em nome de terceiro, impossibilitando a constituição de propriedade fiduciária.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2. V
erificar se a ausência de registro do veículo, em nome do devedor, junto ao DETRAN, inviabiliza a propositura da
A
ção de
B
usca e
A
preensão; e determinar se a propriedade fiduciária, comprovada por contrato e
cadastro
no Sistema Nacional de Gravames (SNG), é suficiente para sustentar a demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legislação aplicável permite a propositura de
A
ção de
B
usca e
A
preensão, desde que comprovada a mora ou inadimplemento do devedor, independentemente de o veículo estar registrado, em
seu nome
, no DETRAN.

4. A propriedade fiduciária se constitui, mediante registro do contrato no órgão competente, o que, no caso, foi comprovado pelo registro no Sistema Nacional de Gravames.

5. A ausência de transferência de titularidade, no DETRAN, não afeta a relação contratual entre credor e devedor.

6. A jurisprudência pacífica reconhece que a inexistência de registro do veículo, em nome do devedor, no DETRAN, não inviabiliza a
A
ção de
B
usca e
A
preensão, desde que demonstrada a relação jurídica e a mora, o que foi comprovado no caso em questão.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso provido.

–––––––––––––––––––––––––––

Dispositivos relevantes citados:
Decreto-Lei nº 911/69, arts. 2º e 3º; CC, art. 1.361, §1º; CPC, arts. 321, parágrafo único, e 485, I; CTB, art. 123; Resolução nº 398/2011 do CONTRAN, art. 6º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula nº 92; TJ-BA, APL nº 8021201-30.2019.8.05.0001, Rel. Des. Adriana Sales Braga, j. 06.10.2021; TJ-MG, AI nº 1443567-93.2022.8.13.0000, Rel. Des. Moacyr Lobato, j. 21.09.2022; TJ-PE, AI nº 0014271-97.2021.8.17.9000, Rel. Des. José Viana Ulisses Filho, j. 09.03.2023; TJ-SC, APL nº 5072405-60.2022.8.24.0930, Rel. Des. Jaime Machado Júnior, j. 04.05.2023.

–––––––––––––––––––––––––––

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
n°

8015841-07.2025.8.05.0001
,
oriundos da Comarca de
Salvador
, em que figuram como Recorrente
o

ITAÚ UNIBANCO HOLDING S/A
, sendo
Recorrid
a

MARIA IZABEL MARQUES DOS SANTOS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em

D
AR PROVIMENTO AO RECURSO.